Tribunal: TJSP
Processo: 0056867-62.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MEIO AMBIENTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Constitucionalidade das normas do Novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012) declarada pelo C. STF no julgamento da ADC no 42 – Natureza cogente e aplicabilidade imediata, afastada a alegação de violação ao princípio da vedação ao retrocesso em relação aos dispositivos suscitados – Reconhecida a constitucionalidade dos artigos 15, 66 a 68 da Lei no

Ementa:
MEIO AMBIENTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Constitucionalidade das normas do Novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012) declarada pelo C. STF no julgamento da ADC no 42 – Natureza cogente e aplicabilidade imediata, afastada a alegação de violação ao princípio da vedação ao retrocesso em relação aos dispositivos suscitados – Reconhecida a constitucionalidade dos artigos 15, 66 a 68 da Lei no 12.651/12 – EMBARGOS REJEITADOS.